Tribunal: TJES
Processo: 5012529-80.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012529-80.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO COSTA MARTINHO JUNIOR
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5012529-80.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARCOS ANTONIO COSTA MARTINHO JUNIOR

RECORRIDO(A): COOPERATIVA MISTA ROMA (ANTIGA JOCKEY CLUB) E S. A REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MARCOS ANTONIO COSTA MARTINHO JUNIOR
(ID 9052265) em face da r. sentença de
ID 9052259
, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a incompetência do Juizado Especial Cível em razão do valor do contrato superar a alçada de 40 salários-mínimos.

Em breve relato dos fatos, o autor
narra ter sido atraído por anúncio de venda de imóvel no valor de R$ 140.000,00, com entrada e parcelas, o que o levou a crer tratar-se de financiamento ou autofinanciamento. Após tratativas com as prepostas da 2ª Recorrida (representante da 1ª Recorrida), foi-lhe exigido o pagamento de entrada de R$ 11.241,07, com a promessa de liberação do crédito em até 15 dias. Afirma que foi instruído a mentir na checagem de pós-venda. Após o pagamento e passado o prazo, não houve a liberação do valor, descobrindo tratar-se de consórcio.
Pugna pela nulidade do contrato por vício de consentimento, restituição integral e danos morais.

A r. sentença (ID 9052259) entendeu que o reconhecimento do vício de consentimento passaria pela invalidação do contrato
, cujo valor supera a alçada dos Juizados,

extinguindo o feito.

Em suas razões recursais (ID 9052265), o Recorrente sustenta a competência do Juizado Especial, argumentando que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido (restituição do valor pago mais danos morais), e não ao valor total do contrato, conforme Enunciado 39 do FONAJE e jurisprudência das Turmas Recursais. No mérito, reforça a tese de golpe do consórcio.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório, dispensado em sua forma extensa, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995. Passo ao voto.

Após detida análise
dos autos, entendo que a insurgência recursal merece acolhida, devendo a r. sentença ser reformada. Explico.

Ab initio,
a r. sentença de piso merece ser anulada, eis que o entendimento adotado pelo juízo
a quo
de que o valor da causa corresponde ao valor total do contrato de consórcio, afastando a competência do JEC, encontra-se
superado.

Com efeito, este Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ao julgar o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 17 (Tema 17 - Processo nº 0015496-50.2020.8.08.0000)
, fixou a seguinte tese jurídica, conforme certidão de julgamento anexa ao
ID 17263714
:

No caso de ação judicial em que se pretende a rescisão do contrato de consórcio, com a restituição das parcelas pagas, o valor da causa deve corresponder ao
benefício econômico pretendido,
ou seja,
à quantia que se pretende restituir, acrescida, se for o caso, do valor da indenização por danos morais pleiteada, e não ao valor total do contrato.

No caso em tela, o Recorrente busca a restituição de R$ 11.241,07 e indenização por danos morais de R$ 5.000,00. Portanto, a soma (R$ 16.241,07) está perfeitamente alinhada à alçada dos Juizados Especiais, de modo que, com fundamento no efeito vinculante do IRDR nº 17 deste Tribunal,
dou provimento
ao recurso para
anular a sentença de ID 9052259
.

Por conseguinte, estando a causa madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, passo à análise imediata do mérito.

Primeiramente, convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive com a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), dada a hipossuficiência técnica e informativa do consumidor frente às administradoras de consórcio.

O cerne da questão reside na
existência de vício de consentimento (erro substancial) decorrente de falsa promessa de contemplação imediata (o chamado "Golpe do Consórcio").

Nesse contexto, analisando o conjunto probatório, verifico que o Recorrente se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório mínimo, na medida em que a
Ata Notarial de ID 9052175
é prova robusta e dotada de fé pública que corrobora a narrativa autoral.
Nela, constam transcrições de áudios e conversas onde as prepostas da Recorrida (vendedoras) orientam o consumidor a agir de forma específica na ligação de pós-venda
("Avisa seu esposo que eles vão ligar pra dar a checagem, tá, tudo direitinho igual fez no vídeo, igual a gente explicou aqui").

Tal conduta das Recorridas
– instruir o consumidor a mentir ou omitir informações na checagem oficial para burlar o sistema de compliance da própria administradora –

evidencia a má-fé na contratação e a promessa de contemplação diversa da realidade contratual (sorteio/lance).

In casu,
a publicidade e a oferta veiculada (venda de imóvel específico com entrada e parcelas) induziram o consumidor a erro, fazendo-o crer que contratava um financiamento ou crédito rápido, quando na verdade aderia a um grupo de consórcio de longa duração (180 meses), tal prática encontra vedação no art. 37, § 1º, do CDC que proíbe a publicidade enganosa.

Destaca-se que,
diferentemente do caso de desistência imotivada
, onde se discute a taxa de administração e o momento da devolução, aqui estamos diante de
anulação do negócio jurídico por dolo/erro substancial
.

Assim, comprovado o vício de consentimento, as partes devem retornar ao
status quo ante
, com a devolução
imediata e integral
dos valores pagos, sem qualquer retenção (taxa de administração, fundo de reserva, seguro, cláusula penal), pois a culpa pela rescisão é exclusiva das fornecedoras.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada, inclusive citada no recurso:

(...)
Defeito de informação que macula o elemento volitivo do contrato. Anulação do consórcio e determinação para devolução simples e imediata dos valores pagos, sem qualquer retenção por parte da administradora de consórcios
... (TJSP, Apelação nº 1013206-94.2019.8.26.0003).

No que tange aos danos morais, entendo caracterizados. A conduta das Recorridas ultrapassa o mero descumprimento contratual ou aborrecimento cotidiano. No caso em tela, o consumidor foi vítima de uma manobra ardilosa — o "Golpe do Consórcio" — que explorou sua vulnerabilidade e a legítima expectativa de adquirir a casa própria, direito social e sonho fundamental da maioria dos brasileiros.

A frustração de um projeto de vida dessa magnitude, aliada à má-fé das vendedoras que instruíram o autor a mentir para burlar o
compliance
, configura lesão aos direitos da personalidade e justifica a condenação extrapatrimonial. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico necessário para desestimular tais práticas no mercado de consumo.

Por fim, reconhecido o dever de restituição imediata, a mora da Recorrida se caracteriza a partir da citação, momento em que tomou ciência da pretensão e se opôs a ela. Portanto, os juros moratórios de 1% ao mês devem incidir a partir da data da citação. A correção monetária, por sua vez, deve ser mantida desde cada desembolso, conforme Súmula 35 do STJ. A dedução da taxa de administração, de forma proporcional ao tempo de permanência, é devida e deve incidir sobre o valor efetivamente pago pelo consumidor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR A SENTENÇA
de ID 9052259 e, no mérito, aplicando-se a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC), julgar
PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

i)

DECLARAR
a nulidade do contrato de consórcio celebrado entre as partes (Grupo 1003, Cota 679) por vício de consentimento;

ii) CONDENAR
as Recorridas, solidariamente, à restituição
IMEDIATA E INTEGRAL
ao Recorrente da quantia de
R$ 11.241,07 (onze mil, duzentos e quarenta e um reais e sete centavos)
, sobre a qual deverá incidir correção monetária (Tabela TJES) a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

iii) CONDENAR
as Recorridas, solidariamente, ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir desta fixação (Súmula 362 do STJ).

Sem condenação em custas processuais (ante o deferimento da gratuidade de justiça) e honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/1995).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)